Tribunal: TJES
Processo: 5006847-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006847-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR SANTOS LOURENCO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006847-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR SANTOS LOURENÇO

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA EXPRESSAMENTE INDICADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Victor Santos Lourenço contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

2. O agravante requereu, preliminarmente, gratuidade da justiça, e, no mérito, alegou: (i) abusividade na capitalização dos juros diante da ausência de informação clara sobre a taxa efetiva aplicada; (ii) abusividade dos juros remuneratórios; (iii) ocorrência de venda casada de seguros; e (iv) ausência de caracterização da mora, postulando a revogação da liminar.

3. O agravado impugnou o recurso, arguindo ausência de dialeticidade recursal e supressão de instância, defendendo a legalidade da mora e a manutenção da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) examinar se há abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora e ensejar a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo é dialético, pois suas razões impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, permitindo a compreensão das matérias controvertidas.

6. Não há supressão de instância, visto que a análise da abusividade contratual é indispensável à verificação da mora, pressuposto da medida liminar de busca e apreensão.

7. A capitalização diária de juros é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que expressamente pactuada e com indicação da taxa diária (AgInt no REsp 2.033.354/RS; AgInt no AREsp 2.276.511/RS; REsp 1.826.463/SC). No contrato, consta expressamente a taxa diária de 0,07%, bem como as taxas mensal (2,23%) e anual (30,30%), o que afasta a alegação de abusividade.

8. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,23% ao mês e 30,30% ao ano) não ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,91% ao mês e 25,44% ao ano), não configurando abusividade, conforme precedentes do STJ (Tema 27) e do TJES.

9. A contratação de seguro se deu de forma opcional e separada, não havendo imposição de contratação com seguradora indicada pela instituição financeira, afastando-se a venda casada, em consonância com o Tema 972/STJ.

10. Diante da regularidade das cláusulas contratuais e da inadimplência comprovada, mantém-se caracterizada a mora, fundamento suficiente para a manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento é dialético quando as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

2. A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa diária aplicada.

3. A cobrança de juros remuneratórios em patamar inferior a uma vez e meia a média de mercado não caracteriza abusividade.

4. A contratação opcional de seguro, em instrumento apartado, não configura venda casada.

5. A ausência de abusividade nos encargos contratuais mantém caracterizada a mora e legitima a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; MP nº 2.170-36/2001; CDC, arts. 6º, III, e 51, §1º; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 13/11/2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14/08/2023.

STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, S2, j. 14/10/2020.

STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, S2, j. 12/12/2018).

TJES, AI nº 5006359-42.2024.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VICTOR SANTOS LOURENÇO
contra a decisão (ID 68310298 do processo de origem nº 5007932-45.2025.8.08.0012) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
contra si ajuizada por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID nº 13511193), pugna o agravante, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito propriamente dito, aduz que:(i)
“[...] verifica-se a existência de cláusula abusiva relacionada à capitalização dos juros, especialmente diante da ausência de informação clara e expressa acerca dos índices efetivamente aplicados na avença”
; (ii) embora seja admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a capitalização diária de juros em contratos bancários, esta somente se mostra válida quando expressamente pactuada e com indicação clara da taxa efetiva utilizada, o que não se verifica no instrumento contratual; (iii) os juros remuneratórios são abusivos; (iv) houve a venda casada de seguros; e (v) não restou caracterizada a mora.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

No ID 13602275, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 13763349), pugna, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal e a supressão de instância, sob o argumento de que as questões de abusividade contratual não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
. No mérito, requer a manutenção da decisão agravada, reiterando a legalidade da comprovação da mora e a ausência dos requisitos para a revogação da liminar.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta o agravado que a parte agravante
“[...] em momento algum trata ou se insurge contra os argumentos e fundamentos exarados pelo juiz a quo”.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Da leitura da peça recursal é possível extrair, com facilidade, os pontos de irresignação do agravante, cuja argumentação dialoga com os termos da decisão vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

É dizer, o recorrente especificamente aponta onde residiria a incorreção da decisão objurgada, remetendo diretamente à fundamentação do
decisum
.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a preliminar, volto-me para a análise da questão meritória.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Consta dos autos que a autora,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
concedeu ao réu,
VICTOR SANTOS LOURENÇO,
um financiamento no valor de R$ 26.000,84 (vinte e seis mil reais e oitenta e quatro centavos), para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 887,85 (oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento final em 10/04/2028, mediante contrato de financiamento 20039339209 para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 10/03/2024.

Infere-se que, em garantia das obrigações assumidas, o requerido transferiu o bem descrito no contrato, a saber, VEÍCULO MARCA HONDA, MODELO CG 160 FAN FLEX, CHASSIS 9C2KC2200RR405754, PLACA SGG8H42, RENAVAM 001388976673, COR CINZA, ANO 24/24, MOVIDO À BICOMBUSTÍVEL.

Ocorre que, conforme alega a requerente, o requerido se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/02/2025, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

Assim, segundo a narrativa inicial, o valor total para fins de purgação da mora seria o
quantum
de R$ 24.892,39 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do réu.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem, pugnando, liminarmente, a busca e apreensão do bem acima mencionado.

Após receber a inicial, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar.

Irresignado, o requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso.

De início, o agravado suscita que o agravante busca a análise de matérias (abusividade contratual) não apreciadas na origem, configurando supressão de instância.

Embora as alegações de abusividade não tenham sido expressamente decididas pelo Juízo
a quo
, tais matérias constituem o único fundamento jurídico do recorrente para descaracterizar a mora, que é o pressuposto elementar da liminar de busca e apreensão.

O exame da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), inerente ao agravo de instrumento que versa sobre Tutela de Urgência, autoriza a análise perfunctória dos argumentos de mérito que visam afastar o pressuposto da medida.

Logo, afasta-se a tese de supressão de instância.

Ultrapassado tal ponto, alega o recorrente que o contrato de financiamento firmado com a recorrida prevê a utilização da capitalização diária de juros remuneratórios, todavia, não consta a indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações, necessário o destaque de parte do mencionado contrato (ID 67342767 dos autos de origem):

“VI. Se ocorrer atraso no pagamento (período de inadimplência ou de anormalidade do contrato), pagar a taxa diária de juros, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito [...]”

Nesse sentido, ressalte-se, é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato, referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros, de modo que possa ser aferida e verificada se é consonante com as demais taxas efetivas praticadas.

Destaco precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Contudo, da análise do restante do contrato, ao contrário do sustentado pelo recorrente, verifico que houve a expressa previsão da taxa diária, isto é, 0,07%, conforme o item F.4., além das taxas mensal (2,23%) e anual (30,30%), o que, ao menos em sede de cognição sumária, afasta a verossimilhança da pretensão autoral quanto a esse ponto.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA. INFORMAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, diante da inadimplência do contrato de financiamento firmado entre as partes, alegando a abusividade da capitalização diária estabelecida no contrato sem informação ao consumidor, a supostamente descaracterizar a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a capitalização diária dos juros no contrato de financiamento pode ser considerada abusiva, levando à descaracterização da mora e à consequente revogação da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP nº 2.170-36/2001. No caso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária dos juros, estando tal informação clara nas cláusulas contratuais, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação
. A taxa de juros anual (23,86%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,80%), conforme os parâmetros exigidos pela jurisprudência para caracterizar a pactuação válida da capitalização. Não havendo abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade do contrato, mantém-se caracterizada a mora do devedor, sendo legítima a medida de busca e apreensão do veículo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, expressamente prevista em contrato bancário, é válida e não configura abusividade, desde que prevista no contrato ou a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal. A ausência de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato mantém caracterizada a mora do devedor e legitima a execução da alienação fiduciária. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; CPC/1973, art. 543-C. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006359-42.2024.8.08.0000, Rel. Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 21/10/2024)

Com relação aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”
(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém ainda citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, conforme informação que se extrai do sítio eletrônico do Bacen, a média do mercado para a taxa de juros mensais em se tratando de crédito para aquisição de veículo era de 1,91%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 2,23%. Outrossim, referente à taxa de juros anual, observa-se que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 25,44%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 30,30%.

Assim, considerando o parâmetro adotado pelo STJ e encampado por este Sodalício, não vislumbro,
prima facie
, a abusividade das taxas de juros remuneratórios estabelecidas na avença.

Prosseguindo, o recorrente
afirma que nos
“[...] contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Sabe-se que
o c. Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

In casu
, verifico que o seguro foi contratado pelo recorrente de forma separada e individualizada (ID 67342767 - p. 08/16).

Portanto, sem prejuízo de uma maior análise por ocasião do julgamento do mérito da ação que ocorrerá na origem, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte da recorrida, o que afasta a caracterização de venda casada, uma vez que a contratação decorreu de opção feita pelo consumidor, e não de obrigação.

A propósito, assim têm decidido os Tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Parcial procedência à origem. Recurso do réu.
Regularidade da contratação do seguro de proteção financeira. Adesão opcional. Faculdade do consumidor em escolher a fornecedora que entender adequada.
Observância a recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (RESP. 1.639.320/SP).
Oportunidade de escolha e adesão acessória comprovadas nos autos. Ilegalidade não evidenciada.
Reforma da sentença no ponto. Pretensa manutenção da tarifa de registro de contrato. Não acolhimento. Caso concreto em que não foi comprovada a efetiva prestação do serviço. Inteligência do tema 958 do STJ. Pretendida permanência da tarifa de avaliação de bem. Subsistência. Cobrança válida desde que pactuada em valor não excessivo e o serviço tenha sido efetivamente prestado. Prova documental suficiente. Incidência do encargo autorizada. Apelado que decaiu da maior parte dos pedidos deduzidos. Redistribuição dos ônus de sucumbência. Aplicação da regra do parágrafo único do art. 86 do código de processo civil. Recurso parcialmente provido. (TJSC; APL 5114130-92.2023.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; Julg. 17/12/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Tarifa de avaliação. Possibilidade de cobrança desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial nº 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade não reconhecida, uma vez que juntado aos autos o termo de avaliação do veículo. 3.
Seguro de proteção financeira. Venda casada não reconhecida. Legalidade da cobrança do seguro prestamista constante em instrumento destacado das demais cláusulas em que resta clara a faculdade de contratação do serviço pelo consumidor.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1004359-72.2023.8.26.0356; Relator (a): REGIS Rodrigues BONVICINO; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirandópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Não configurada abusividade nos encargos contratuais, ao menos em tese, não há fundamento para descaracterização da mora e afastamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora recorrida, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de
agravo de instrumento
e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.